Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723225-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE GOMES DA ROCHA AGRAVADO: BEATRIZ DE ALMEIDA SOUZA, FABIO ALVES DE SOUZA DOURADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Gomes da Rocha contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 233680536 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Beatriz de Almeida Souza e Fabio Alves de Souza Dourado em desfavor da ora agravante, processo n. 0004415-47.2016.8.07.0017, determinou o cumprimento da obrigação de individualização do hidrômetro, sob pena de conversão em perdas e danos e manutenção das multas aplicadas, ao fundamento de que a agravante, como construtora do prédio, tem poderes para representar a proprietária registral perante os órgãos públicos e, por isso, deve cumprir a obrigação. Em razões recursais (Id 72750670), a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Brada estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sustenta sua ilegitimidade passiva. Qualifica a obrigação imposta na decisão recorrida como impossível de ser cumprida, pois o imóvel pertence a terceira pessoa, Detina Rodrigues Alves da Cunha, sendo esta a responsável pela obrigação. Diz que a individualização do hidrômetro depende da proprietária registral e da CAESB, conforme documentos anexados ao processo. Afirma ter notificado extrajudicialmente, sem sucesso, a proprietária registral para que providenciasse a individualização. Proclama necessário o afastamento da multa que lhe foi imposta, porquanto não pode cumprir a obrigação de individualizar o hidrômetro, sendo indispensável o reconhecimento da sua ilegitimidade para responder pela obrigação. Requer, subsidiariamente, a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença da proprietária registral, Detina Rodrigues Alves da Cunha. Reputa presentes os pressupostos para liminar concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) Seja regularmente admitido e processado o presente agravo de instrumento, posto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tal; b) Seja concedido à agravante o benefício da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC; c) A concessão de efeito suspensivo ao agravo, determinando-se a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso; d) A intimação dos agravados para apresentarem sua resposta no prazo legal, se assim desejarem; e) Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante no tocante à obrigação de fazer, consistente na individualização do hidrômetro que abastece a residência dos agravados, com a consequente extinção do cumprimento de sentença; f) Caso seja diverso o entendimento de Vossas Excelências, o provimento do presente recurso para que seja determinada aos agravados a inclusão no polo passivo da lide da Sra. Detina Rodrigues Alves da Cunha, proprietária registral do edifício e responsável técnica junto à CAESB pelos procedimentos de individualização do hidrômetro. Preparo recolhido ao Id 73032812, em atendimento à determinação de Id 72874310. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, malgrado a argumentação apresentada em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Consoante relatado, pretende a agravante, em suma, a reforma da decisão agravada que determinou o cumprimento da obrigação de individualização do hidrômetro, sob pena de conversão em perdas e danos e manutenção das multas aplicadas. Para se ver alforriada das obrigações, pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, o chamamento ao feito de terceiro não integrante da lide ao qual imputa responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer. Sem razão. Vejamos. Da análise do processo de referência, verifico que a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença (individualização de hidrômetros) foi assumida pela agravante, em 31/1/2017, livre e conscientemente, por meio de acordo por ela entabulado com os exequentes. A avença foi homologada por sentença e previu multas por descumprimento, contra as quais a agravante não fez qualquer tipo de ressalva (Id 35205787). Ao agora pretender o reconhecimento de ilegitimidade passiva e buscar o chamamento ao processo após homologado o acordo por sentença há mais de 8 (oito) anos, olvida-se a agravante que operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal e lógica, a permitir a discussão de tais matérias no âmbito do cumprimento de sentença. Por óbvio, o processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide e, no âmbito do cumprimento de sentença, a satisfação do direito do credor. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito do tema, trago à colação julgado deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL, PRO JUDICATO E LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo de impugnação, opera-se a preclusão temporal. 2. A decisão ora agravada somente repisou matéria que já havia sido deduzida pelo juízo originário. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Preclusão pro judicato. 3. O agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual já havia se conformado, sem qualquer ressalva. A aceitação tácita induz ao fenômeno da preclusão lógica para interposição de recurso (art. 1000 do Código de Processo Civil). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1993448, 0705110-93.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) – grifos nossos A tudo isso, soma-se a circunstância de que o cumprimento de sentença foi motivado, como dito alhures, por acordo firmado pela agravante, do qual não interpôs recurso ou fez qualquer ressalva. Nesse contexto, deve ser lhe imposta vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Friso que o reconhecimento da preclusão tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias e o reconhecimento da preclusão veda inovações conflitantes com o título exequendo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) – grifos nossos Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, pelo pretendido intento de rediscutir matéria já albergada pela preclusão, bem como porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora